Tribunal: TJBA
Processo: 8068886-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068886-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CACILDA BARRETO VALERIANO Advogado: ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, PICKPAY SERVIÇOS S.A., FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, NEON PAGAMENTOS S.A. e BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. Advogado: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, CELSO DE FARIA MONTEIRO, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DE FALSO ADVOGADO. DECISÃO. SANEAMENTO. INDEFERIMENTO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DE CONTAS RECEPTORAS DAS TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVANTE QUE É PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. RENDIMENTOS INFERIORES A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA E ACOLHIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A INFIRMAR O BENEPLÁCITO. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MAGISTRADO QUE É DESTINATÁRIO DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTROVÉRSIA LASTREADA NO DEVER DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS EMPRESAS RÉS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO PRESCINDÍVEL AO DESATE DA CONTROVÉRSIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8068886-26.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.